Tribunal: TCU
Processo: 041.850/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis danos decorrentes de irregularidades ocorridas na empresa relacionadas à atuação de cartel detectado pela Operação Lava Jato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo), com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, a respeito dos possíveis danos decorrentes das irregularidades ocorridas na Petrobras, relacionadas à atuação do cartel detectado pela Operação Lava Jato, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 negar o pedido de habilitação como amicus curiae apresentado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (Sinicon), tendo em vista os princípios da eficiência e da racionalidade processual; 9.2. conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência do levantamento realizado pela SeinfraPetróleo, em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , bem como da representação, da instrução da unidade técnica, do relatório e do voto que subsidiam a presente deliberação, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), à Advocacia-Geral da União (AGU), ao Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de que: 9.3.1. avaliem, de forma concertada, as medidas administrativas e judiciais cabíveis para o ressarcimento dos danos estimativos apurados pela SeinfraPetróleo; e 9.3.2. utilizem os valores estimativos dos danos apurados pela SeinfraPetróleo em eventuais negociações de acordos de leniência (Lei 12.846/2013), no caso da Petrobras, CGU e AGU, de acordos de não persecução cível (Lei 8.429/1992), no caso do MPF, da Petrobras e da AGU, e de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios (Lei 9.469/1997), no caso da AGU e da Petrobras; em eventual adesão a acordos de leniência já celebrados, no caso da Petrobras; e em processos administrativos específicos de reparação integral do dano que estejam em andamento e tratem dos objetos e das empresas abrangidas pelo presente processo (Lei 12.846/2013), no caso da Petrobras e da CGU; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, do relatório e do voto que o subsidiam, da representação e da instrução elaboradas no presente feito: 9.4.1. à SeinfraOperações, a fim de que avalie a conveniência e oportunidade, a depender do estágio processual, de adotar o estudo econométrico e utilizar o valor do dano estimado no presente trabalho para a instrução das tomadas de contas especial em curso, que tenham como objeto contratações com indícios significativos de participação do cartel identificado pela Operação Lava Jato, submetendo eventual proposta nesse sentido aos respectivos relatores; 9.4.2. à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, à Procuradoria Geral da República, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda (SEPRAC), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Força-Tarefa da Polícia Federal no Paraná e ao Juízo da 13a Vara Federal no Paraná, para que adotem as providências que entenderem cabíveis; 9.4.3. ao TC Processo 039.940/2018-7 , a fim de subsidiar o acompanhamento realizado no referido feito. 9.5. autorizar a continuidade do presente estudo econométrico, mediante a abertura de prazo de 60 dias para que entidades acadêmicas, representativas das empresas de construção civil e/ou da sociedade em geral apresentem sugestões, contribuições e eventuais objeções ao trabalho realizado pela unidade técnica, com vistas ao seu aprimoramento, com fulcro no art. 1.038, inciso I, do CPC, aplicado por analogia, sem embargo da aplicação imediata do estudo pelos órgãos designados no item 9.3 supra .